Tribunal: TJDFT
Processo: 0735509-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735509-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO RANÑA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S RECORRIDOS: CELSO EDER GONZAGA DE ARAÚJO, ANDERSON FLORES DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, no caso concreto, decorre da interpretação teleológica da própria norma (CPC 85 §8o), cujo objetivo é evitar as disparidades. 2. Fixa-se os honorários por equidade quando, no caso concreto, o critério previsto no §2o do artigo 85 do CPC/2015 enseja a condenação nessa rubrica em valores desproporcionais e desarrazoados ao trabalho realizado, podendo levar ao enriquecimento sem causa. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo. Maioria. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§§2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, pleiteando a revisão da verba honorária arbitrada, sob o argumento de que, julgados improcedentes os embargos à execução e, mesmo diante do valor multimilionário executado, os honorários advocatício foram arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base na equidade, e depois majorados para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que representa montante mínimo perto do proveito econômico obtido pela parte, que foi de mais de 4 (quatro) milhões de reais. Pede, portanto, que a verba honorária seja ao menos majorada para o valor mínimo de 1% (um por cento) do valor da causa; b) artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, defendendo que exerceu sua função com afinco e zelo, razão pela qual os honorários deveriam ser arbitrados entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, pede que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO FERNANDES RANÑA, OAB/DF 24.811 (ID 31326776). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§§2o, incisos I a IV, 6o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO FERNANDES RANÑA, OAB/DF 24.811 (ID 31326776). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026